Tribunal: TJDFT
Processo: 0746245-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI No 5.184/2013. TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTE. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. EFICÁCIA DO TÍTULO MANTIDA. EC No 113/2021. METODOLOGIA DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. OCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. TESE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que, no cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, referente à implementação da 3a parcela do reajuste previsto na Lei no 5.184/2013, rejeitou a impugnação da Fazenda Pública.
2. Além de ter sido indeferido, na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, o pedido de suspensão da eficácia do título executivo judicial, a 1a Câmara Cível desta Corte não conheceu da referida ação. O título executivo judicial permanece hígido, razão pela qual o cumprimento de sentença deve prosseguir.
3. A incidência isolada da taxa Selic sobre o valor acumulado até novembro de 2021 – nos termos da Resolução no 303/2019 do CNJ e como forma de remunerar adequadamente o capital – está em sintonia com a Emenda Constitucional no 113/2021.
4. Não foi concedida, até o momento, medida cautelar na ADI no 7.435/RS, de modo que continua em vigor a sistemática prevista na Resolução do CNJ.
5. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.